Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE SUCURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO NO FORO DA SEDE DA EXECUTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTIGO 53, III, 'B', DO CPC. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em ação de liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, em razão da natureza do negócio entabulado entre os contratantes, uma vez que o mutuário ao firmar o contrato com o objetivo de desenvolver sua atividade econômica, não se torna o destinatário final da operação financeira.
2. Em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas, aplica-se a regra específica de competência do foro do local onde se encontra a agência ou sucursal onde os atos ou negócios jurídicos foram celebrados, na forma disposta no artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, que prevalece sobre o local da sede da pessoa jurídica agravada. 2.1. O processamento da ação no lugar onde se localiza a agência ou sucursal na qual a obrigação foi contraída facilitará a produção de provas, o que atende ao interesse de ambas as partes.
3. A distribuição aleatória de ações por consumidores por mera conveniência pessoal, sem observar os critérios legais que regem a competência territorial, desestabiliza a organização judiciária local, acarreta o aumento desproporcional de processos na Justiça Comum, da taxa de congestionamento, do tempo de tramitação de processos e implica na queda da qualidade da prestação jurisdicional, o que vai de encontro ao interesse público.
4. O enunciado da Súmula no 33 do STJ não pode ser utilizado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como no caso em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial.
5. O Magistrado, no exercício do poder de dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.